Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-33.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008334-33.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cabimento, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (AGRAVADO), ELIANARA LEMES DA SILVA - CPF: 029.183.081-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONCURSO PÚBLICO 001/2016
– NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO -
DECISÃO FUNDAMENTADA
– MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

1. Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELINARA LEMES DA SILVA
contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo pleiteado no Agravo de Instrumento, consistente na nomeação da agravante para a vaga de agente de serviços gerais, conforme classificação no Concurso Público, regido pelo Edital 001/2016.

Em breve escorço fático, a parte Agravante indica que foi aprovada em 3o lugar no concurso Público feito pelo Município de Tapurah, conforme Edital 001/2016, para cargo de Agente de Serviços.

Indica que apresenta diagnóstico de Escoliose Lombar, motivo que levou o indeferimento de sua posse.

Alega que o cargo de agente de serviços gerais, nada mais é do que a contratação de serviços auxiliares de limpeza, ao passo que não demanda o emprego de força física excessiva e não é incompatível com o estado físico da Agravante.

Expõe que a jurisprudência pátria tem corroborado com o entendimento de que o trabalho é um direito sagrado do homem, e o critério de submeter os pretendentes ao cargo para concurso público com exigências claramente discriminatórias é inconstitucional e imoral, pois o objetivo da norma constitucional é exatamente superar tais discriminações.

Afirma que na legislação vigente, somente se admite a exclusão de um candidato em decorrência de doença, quando esta se mostrar incompatível com o exercício do cargo no qual pleiteia uma vaga.

Defende que a Agravante é vítima duplamente, primeira, pois apresenta alteração no eixo da lombar, e, segundo, pois batalhou para passar em um concurso público, foi aprovada em 3o lugar e não pode tomar posse de um cargo que é seu por direito, devido à alteração na coluna, sem que, ao menos, fosse possibilitado à mesma, demonstrar que a deficiência não iria interferir na eficiência de seu trabalho, já que, como debatido, o cargo não demanda esforço excessivo.

Ao final, requer a retratação da decisão e caso não ocorra, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja determinado ao Agravado que realize a imediata posse da Agravante no cargo em que foi aprovada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
cuida-se de Agravo Interno interposto
por
ELINARA LEMES DA SILVA
contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo pleiteado no Agravo de Instrumento, consistente na nomeação da agravante para a vaga de agente de serviços gerais, conforme classificação no Concurso Público, regido pelo Edital 001/2016.

Extrai-se dos autos de origem que a Agravante
ELINARA LEMES DA SILVA
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer no 2028-66.2016.811.0108 em face do
MUNICÍPIO DE TAPURAH
, visando compelir o ente municipal a lhe dar posse, conforme classificação no concurso público, regido pelo Edital 001/2016, para o cargo de Agente de Serviços Gerais.

A liminar pleiteada foi indeferida pelo relator Des. Márcio Vidal. [id. 985130]

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à concessão de liminar para que seja nomeada no cargo de Agente de Serviços Gerais – para a cidade de Tapurah, no concurso regulado pelo Edital no 001/2016, para o qual restou classificada em 3o lugar.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

A princípio, em esfera de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito invocado, ou o risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, a teor do que disciplina o artigo 1.012, § 4o do CPC.

Ao que se verifica, a parte Agravante não preenche os requisitos exigidos no Edital do 001/2016, senão vejamos:

Edital 001/2016

Item 10.7.2.1. Para o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS, serão aferidas as capacidades de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades inerentes ao cargo, visando também avaliar se o candidato está em condições físicas plenas para desempenhar as tarefas inerentes ao cargo.

Item 14.5.1. Possuir os REQUISITOS/ESCOLARIDADE EXIGIDOS para a função conforme especificado no Anexo I, bem como, exame médico admissional acompanhado de exames complementares conforme o cargo em obediência ao Decreto no 016/2016.

Ademais, o laudo médico admissional concluiu que:

“Em análise à atribuição pretendida, podemos dizer que nesta função esforço de grau leve, mas repetitivos, com esforço de flexão, durante toda sua jornada fazendo a limpeza de móveis, de sanitários, chão, movimentar materiais, ferramentas e objetos diversos para a execução de suas atividades, o que vem de encontro com a situação apresentada pela Sra Elianara Lemes da Silva, já encontrando-se com desvio de coluna, bem como alterações em seus exames laboratoriais.

Essas repetições diárias irão colaborar para o aumento desse desvio trazendo desconforto e dores futuras.

Quanto as alterações nos exames laboratoriais verificamos que a candidata encontra-se com sua imunidade baixa propiciando a facilidade de futuras complicações uma vez que estará exposta aos riscos biológicos durante a realização da limpeza de banheiros e áres comuns onde o fluxo de pessoas é mais intenso.

Os agravos à sua saúde não a torna incapacitada para o trabalho, e sim inapta para o cargo (função) ao qual prestou a prova Seletiva’ [id. 966901]

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE APELAÇÃO DE SENTENÇA INDEFERIU PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM CONCURSO. AFRONTA O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Sem que o candidato comprove, por meio de prova idônea, que o resultado está equivocado, não há como anular o ato de reprovação em concurso público.

2.Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido.

3.Agravo Regimental improvido.

(N.U 0007995-23.2019.8.11.0000, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO PELO FATO DO CANDIDATO ESTAR ACOMETIDO POR PROBLEMA TEMPORÁRIO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO NO EDITAL – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DER REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 630.733/DF) – APELAÇÃO DESPROVIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTERPOSIÇÃO DE REGIMENTAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1. Todas as questões debatidas pelo Agravante objeto de discussão foram analisadas e decididas, seja de forma direta ou indireta na decisão agravada. Logo, a pretensão do Agravante é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do agravo regimental.

2. O simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0103277-25.2018.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

(N.U 0003469-52.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Partindo dessas premissas, entendo que não há elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume o
decisium
recorrido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021